Tribunal: STF
Processo: ARE 1501075
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. PAGAMENTO COM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO — Precatório — Desapropriação - Saldo devedor - Insuficiência no pagamento — Parcelamento conforme art. 33 da ADCT — Não se opera a prescrição se a credora demonstrou interesse no recebimento — Atraso e insuficiência no pagamento por parte da executada - São devidos juros sobre as diferenças pagas de maneira insuficiente e em atraso da moratória — Índices vigentes à época de caía pagamento parcial — Sentença de rejeição dos embargos mantida — Recurso desprovido.” (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República. Entende contrariado o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Sustenta a inviabilidade da incidência de juros moratórios durante o prazo de parcelamento (e-doc. 17).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO — Precatório — Desapropriação - Saldo devedor - Insuficiência no pagamento — Parcelamento conforme art' 33 da ADCT — Não se opera a prescrição se a credora demonstrou interesse no recebimento — Atraso e insuficiência no pagamento por parte da executada - São devidos juros sobre as diferenças pagas de maneira insuficiente e em atraso da moratória — Sentença de rejeição dos embargos mantida pelo V. Acórdão - Retomo dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema 810/STF e Resp n° 1.492.221/PR, Tema 905/STJ — Recurso desprovido — Acórdão mantido porque já está adequado aos paradigmas.” (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Sem razão o recorrente.



    5. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito: 



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    6. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    7. Da leitura do acima transcrito, tem-se devida a atualização reconhecida pelo Colegiado de origem, tendo em vista o expresso reconhecimento de ausência de pagamento da última parcela do precatório.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator